Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. O BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs apelação em face à decisão interlocutória que excluiu litisconsortes, em execução inicialmente ajuizada em desfavor de CECILIA JOSÉ MEIRELES, CESAR JOSÉ MEIRELLES LEMOS e ELIDA BIANCA VIEIRA TEORDORO. Por manifesta inadequação do recurso, a apelação não foi conhecida (ID 11532239). Desta decisão, o recorrente interpôs embargos de declaração. Porém, em vista da clara pretensão de revisão do julgado, foi facultado converter o recurso para agravo interno. Contudo, ao invés adequar o recurso para aquele cabível, apresentou agravo de instrumento, que igualmente não foi conhecido, conforme decisão de ID 13342065. Por equívoco, constou daquela decisão despacho para intimar o agravado a apresentar contrarrazões ao agravo interno. Mas, conforme explicitado, não há agravo interno nestes autos, posto que o recorrente interpôs indevidamente agravo de instrumento já decidido por decisão transitada em julgado (ID 14376117). Desta forma, um vez esgotada a jurisdição desta instância revisional, restituam-se os autos ao juízo de origem com as diligências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator